Tribunal: TJPA
Processo: 0006670-34.2017.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÃÃO DE MENOR. MÃRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. REDUÃÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz Ã ratificaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado e corrupÃ§Ã£o de menor, jÃ¡ que restou claro o envolvimento do rÃ©u na empreitada criminosa. 2. Em que pese os equÃvocos laborados na dosimetria em relaÃ§Ã£o a alguns vetores do art. 59 do CP, entendo que a pena-base arbitrada para o crime de roubo foi razoÃ¡vel. Na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, houve bis in idem, pois o uso de arma e o concurso de agentes foram utilizados para arbitrar a pena-base.3. JÃ¡ a pena-base do crime de corrupÃ§Ã£o de menor ultrapassou um pouco o padrÃ£o para esse tipo de delito, sem que existam circunstÃ¢ncias extraordinÃ¡rias a justificar o patamar superior, razÃ£o pela qual merece reduÃ§Ã£o.4. Recurso conhecido e parcialmente provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0006670-34.2017.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ

APELANTE: OTACÍLIO MENDES BACELAR NETO
ADVOGADO: DR. JOSÉ ROBERTO MELLO PISMEL
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado e corrupção de menor, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.
2. Em que pese os equívocos laborados na dosimetria em relação a alguns vetores do art. 59 do CP, entendo que a pena-base arbitrada para o crime de roubo foi razoável. Na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, houve bis in idem, pois o uso de arma e o concurso de agentes foram utilizados para arbitrar a pena-base.
3. Já a pena-base do crime de corrupção de menor ultrapassou um pouco o padrão para esse tipo de delito, sem que existam circunstâncias extraordinárias a justificar o patamar superior, razão pela qual merece redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Igarapé-Açu, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
OTACÍLIO MENDES BACELAR NETO
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 8(oito) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA; cuja soma redundou em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta da inicial que no dia 03.08.2017, por volta de 23:00h, o denunciado, na companhia do menor adolescente E. R. P., fazendo uso de arma de fogo, tomou de assalto a vítima Marcos Alan Leitão da Silva, em via pública, e lhe subtraiu o aparelho celular. Após acionar policiais em ronda a vítima recuperou seu celular, pois os meliantes foram detidos na posse da res furtiva. Por tais condutas, ao denunciado foram imputadas as condutas dos arts. 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 32/35, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal (fls. 40/49).

Constam contrarrazões, às fls. 50/55.

E parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 61/66, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas no que tange à dosimetria de pena, para que seja readequada a reprimenda.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a dois enfoques básicos: absolvição e redução da pena.

O Apelante protesta pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas em relação a ambos os crimes.

Segundo a acusação, o denunciado assaltou a vítima em via pública, fazendo uso de arma de fogo, juntamente com um menor adolescente, subtraindo-lhe bem móvel; a vítima acionou policia em ronda e pelas características dos meliantes e da motocicleta usada no crime, conseguiram prender o Apelante na companhia do adolescente, na posse dos bens roubados, pois após a interceptação pela polícia eles empreenderam fuga e arremessaram o objeto que portavam na via pública, fato este visualizado pelos policiais; a vítima, por sua vez, reconheceu o acusado, ora Réu, na delegacia de polícia. Tais fatos foram confirmados pela vítima no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do Réu.

A tese de defesa é a de que, em pese o Réu ter sido preso na companhia do menor, eles não praticaram assalto algum e foram confundidos, principalmente porque nada teria sido apreendido consigo no momento da abordagem policial.

Ocorre que, além de tal versão ter sido rebatida pelas testemunhas de acusação, a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil do Apelante isolada nos autos.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, segundo o qual ele não cometeu os crimes e que apenas estava na moto com o menor quando foi abordado pela polícia, sem saber explicar o por quê da vítima ter lhe reconhecido como um dos assaltantes na delegacia de polícia.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado e corrupção de menor.

No que tange à
dosimetria da pena
, após a análise da sentença de fls. 32/35, entendo que pode ser acolhido, em parte, o pedido recursal, posto que o Juízo
a quo
lamentavelmente laborou em equívoco na primeira fase da dosimetria, isso porque, ao analisar negativamente a
culpabilidade
, não poderia o magistrado considerar nessa circunstância o fato do delito ter sido praticado com
uso de arma e concurso de agentes
, para utilizar novamente tais circunstâncias para aumentar a reprimenda da Recorrente na
terceira fase da dosimetria
, como o fez, por caracterizar
bis in idem
, o que impositivamente deverá ser corrigido neste julgamento, e lamentavelmente excluído o aumento na referida fase, pois já considerada para o arbitramento da pena-base.

Já o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não se sustenta, pois a existência de um vetor negativo já garante o arbitramento da pena acima dele - inteligência da Súmula 231/STJ.

Outrossim, pela quantidade de vetores negativamente considerados a pena-base deveria ter sido arbitrada no grau máximo e não no médio como ocorreu na sentença, qual seja,
7 (sete) anos de reclusão
.

Daí porque, apesar de equívocos na avaliação de alguns vetores, ainda assim a pena ficou em patamar razoável.

Já em relação à
pena do crime de corrupção de menores
, o patamar de 3 (três) anos como pena-base ficou acima do esperado e recomendado, diante da ausência de circunstâncias extraordinárias que pudessem justificar o agravamento da pena, até porque a pena varia entre 1 (um) e 4 (quatro) anos, o que demonstra que o arbitramento ficou acima do grau médio, de forma injustificável, merecendo reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
a)

em relação ao crime de roubo qualificado: com a exclusão do patamar relativo às qualificadoras, fixar a
pena final em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa
;
b)

em relação ao crime de corrupção de menores: arbitrar a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, sobre ela aplicar a atenuante da confissão em 1 (um) ano, mesmo patamar aplicado na sentença, restando a
pena final do Réu em 1 (um) ano de reclusão;
c)

A soma das duas penas redundam em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator